Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTES VETORES NEGATIVOS NA 1a FASE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. INCREMENTO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial, quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
3. Ausente pedido expresso de reparação à vítima na denúncia, a condenação, para fins de reparação mínima dos prejuízos morais causados pela infração penal, deve ser afastada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.